Tribunal: TJES
Processo: 5000892-81.2024.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000892-81.2024.8.08.0065

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMERITO SANTOS CAMILO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETRO DE CONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em face de instituição financeira, no qual a parte autora buscava a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado e a restituição em dobro de valores supostamente pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os juros remuneratórios pactuados na Cédula de Crédito Bancário n. 22-022803-00 apresentam abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, a ponto de justificar a intervenção judicial para sua limitação e a consequente repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei da Usura (Lei 22.626/1933), conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. A configuração de abusividade na cobrança de juros exige a demonstração de que a taxa contratada destoa de forma cabal da taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma espécie na época da contratação.

5. A conferência dos dados do Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais) revela que a taxa pactuada no contrato (2,50% ao mês e 34,48% ao ano) é inferior à taxa média de mercado para crédito pessoal não consignado no período (5,40% ao mês e 87,95% ao ano).

6. A mera superação da taxa média de mercado não evidencia, por si só, abusividade capaz de permitir a revisão do contrato, pois a média incorpora variações de taxas de acordo com diferentes níveis de risco.

7. O Poder Judiciário carece de autorização para estabelecer teto fixo para taxas de juros com base exclusiva em multiplicadores da taxa média de mercado.

8. A ausência de ilegalidade nos juros remuneratórios afasta o dever de restituição de valores, seja na forma simples ou em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários deve ser aferida mediante confronto entre a taxa contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2. Inexiste abusividade quando a taxa de juros praticada no contrato revela-se inferior ou próxima à taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito.

3. A taxa média de mercado serve como referencial de mercado e não como limite legal rígido, não sendo a sua simples extrapolação motivo suficiente para a revisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 22.626/1933; CPC, art. 85, § 11 e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 972; STJ, Tema 1378; STJ, AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, rel. Desª Janete Vargas Simões, julgado em 24/05/2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
ROMERITO SANTOS CAMILO
e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000892-81.2024.8.08.0065

APELANTE:
ROMERITO SANTOS CAMILO

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROMERITO SANTOS CAMILO
contra a r. sentença do id. 18823399, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Jaguaré/ES, nos autos da “Ação revisional de contrato de empréstimo bancário” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
.

Em suas razões recursais (id. 18823400), alega o apelante, basicamente, que os juros remuneratórios pactuados superam uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, o que configuraria abusividade.

Sustenta que, conforme o entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade dos juros deve ser reconhecida quando ultrapassado tal parâmetro.

Argumenta que, no caso concreto, a taxa média de mercado seria de 2,02% ao mês, de modo que o limite de 1,5 corresponderia a 3,03% ao mês, sendo a taxa contratada superior ao permitido.

Aponta a necessidade de limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Defende a ocorrência de cobrança indevida, ensejando a repetição do indébito em dobro.

Requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de determinar a limitação dos juros à taxa média de mercado, condenar o recorrido à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e readequar os ônus sucumbenciais.

Contrarrazões no id. 18823401 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à alegada abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre a Cédula de Crédito Bancário n. 22-022803-00, para crédito em conta do valor de R$ 12.350,00 (doze mil, trezentos e cinquenta reais).

Inicialmente, esclareço que a Segunda Seção acolheu a proposta de afetação do REsp 2.227.276-AL, REsp 2.227.844-RS, REsp 2.227.280-PR e REsp 2.227.287-MG ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da suficiência ou não da adoção das taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central do Brasil ou de outros critérios previamente definidos como fundamento exclusivo para a aferição da abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários (Tema 1378), contudo, o sobrestamento determinado pelo E. Ministro Relator não atinge os feitos que tramitam nesta instância recursal.

Tecida essa consideração, o apelante afirma que os valores superam a média de mercado e deve haver a readequação da rubrica, contudo, entendo que a sentença deve ser mantida.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

Verifica-se que a taxa de juros pactuada no contrato foi de 2,50% ao mês e 34,48% ao ano (id. 18822629), ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período, no sistema Gerenciador de Séries temporais (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) restou fixada em de 5,40% ao mês e 87,95% ao ano.

Conclui-se, assim, que as taxas médias mensal e anual apontadas pela autarquia acima citada são até superiores ao que praticado no contrato, não havendo que se falar em abusividade.

Para além desse ponto, ainda que se considerasse uma possível superioridade de valores, tal como consignado na sentença, a Corte de Cidadania vem entendendo que a mera extrapolação da taxa de mercado não evidencia abusividade tamanha a permitir a revisão da avença, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. PERÍCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. A mera superação da taxa média de mercado em operações da espécie não evidencia abusividade a permitir a revisão do contrato celebrado, notadamente quando não se revela excessiva a diferença entre o montante cobrado e a taxa média adotada pelo setor.
2. Operação de crédito em conta-corrente em que a taxa de juros, por ser flutuante, não consta previamente do contrato. Informações que podem ser obtidas nos canais fornecidos pela instituição financeira. [...] (AgInt no REsp n. 2.035.661/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Destaco que
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Sob tal enfoque, foi expressamente rejeitada pelo STJ a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para a taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Dito isso, forçoso reconhecer que inexiste qualquer mácula nos juros remuneratórios praticados e, por conseguinte, não há falar em cobrança indevida para subsidiar o pedido de restituição de valores.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa.

Registre-se, contudo, que as verbas estão suspensas de exigibilidade, pois o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferido no pronunciamento do id. 18822633.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, MANTENDO a r. sentença em todos os seus termos. Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORAR os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da causa. Por fim, RESSALVAR que as verbas sucumbenciais permanecem com a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, uma vez que o apelante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC), conforme deferido no ID 18822633.